Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE E CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA SUJEITA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN e JOYCE CAMARGOS RODRIGUES e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e fixou honorários advocatícios em R$ 600,00.
2. Os autores pleitearam a expedição de Contrato de Concessão de Uso e Carta de Habite-se do imóvel situado na Quadra 112, Lote 09, Setor Tradicional de Planaltina/DF. O Distrito Federal recorreu buscando a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há direito dos autores à expedição de Carta de Habite-se (definitiva ou provisória) e Contrato de Concessão de Uso em imóvel localizado em área em processo de regularização fundiária; e
(ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF) exige o registro do parcelamento do solo em cartório como condição para expedição da Carta de Habite-se (art. 151, II).
5. O imóvel situa-se em área abrangida pela Lei Complementar no 986/2021, ainda pendente de aprovação e registro do projeto de regularização fundiária, inexistindo requisito legal para expedição do documento.
6. A emissão de habite-se provisório também é inviável, pois o art. 71-B do Decreto Distrital no 42.269/2021 condiciona a medida à prévia aprovação do projeto urbanístico pelo CONPLAN, o que não ocorreu.
7. O Poder Judiciário não pode determinar a prática de ato administrativo sem o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes (CF/1988, art. 37, caput).
8. O princípio da confiança legítima não se aplica, pois os autores tinham ciência da irregularidade fundiária e o alvará de construção não gera direito à obtenção automática de habite-se.
9. A jurisprudência do STF, STJ e TJDFT restringe o controle judicial dos atos administrativos ao exame da legalidade, não alcançando o mérito administrativo.
10. Quanto aos honorários, admite-se a fixação por equidade nas causas de valor inestimável ou irrisório, observados os critérios do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC.
11. A tabela da OAB tem caráter apenas orientador. O valor fixado em primeiro grau (R$ 600,00) mostra-se ínfimo, devendo ser majorado para R$ 1.500,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00, fixados por equidade.
Tese de julgamento: “1. É inviável a expedição de Carta de Habite-se, definitiva ou provisória, em área ainda não registrada nem com projeto de regularização fundiária aprovado.; 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo; 3. Na fixação de honorários por equidade, a tabela da OAB possui caráter meramente orientador, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 6.138/2018, art. 151, II; Decreto Distrital no 42.269/2021, art. 71-B; LC/DF no 986/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, EREsp 1.797.663/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.090.517/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.11.2014; TJDFT, Acórdão 1381464, 0102365-27.2004.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.10.2021; TJDFT, Acórdão 2043666, 0721138-19.2024.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025.